Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011307-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UNIAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.626.873/0001-38 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC – DECISÃO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União de Negócios e Administração de Transportes Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro de transporte de carga que move contra a AIG Seguros Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a
apelante argui
preliminarmente à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, defendendo que o magistrado se utilizou de fundamentos e argumentos que não foram levantados pela seguradora apelada na peça de defesa. No mérito, sustenta que a apelada não apresentou provas de que a ausência de consulta do cadastro do motorista que transportou a carga tenha agravado o risco ou que tenha sido condição determinante para o roubo da carga com utilização de arma de fogo, restando evidente a ocorrência de força maior, que exclui a responsabilidade da transportadora.
Segue sustentando que apresentou provas robustas de que o motorista era apto e idôneo para o transporte da carga. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 121410539), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1011307-44.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: União de Negócios e Administração de Transportes Ltda.

Apelada
: AIG Seguros Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que União de Negócios e Administração de Transportes Ltda. ajuizou ação de cobrança de seguro de transporte de carga em desfavor de AIG Seguros Brasil S.A., visando o ressarcimento dos prejuízos suportados no montante de R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), em razão da suposta negativa injustificada da seguradora ré de indenizar o sinistro ocorrido em 14.01.2020, apesar da existência de contrato de seguro de carga firmado entre as partes, ocasionado pelo roubo da carga com arma de fogo.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a seguradora ré fez prova de que o motorista que conduzia a carga era profissional terceirizado e que o caminhão encontrava-se em desacordo com os termos do contrato securitário, demonstrando fato extintivo do direito alegado pela autora, aliado ao fato de que não havia equipamento de rastreio no veículo sinistrado, nos termos do art. 783, do C. Civil, restando evidente a recusa justificada, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 121410523)

Inconformada, a apelante argui preliminarmente à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, defendendo que as teses do motorista ser terceirizado e do caminhão estar em desacordo com os termos do contrato securitário, ante a não instalação de equipamento de rastreio, nos termos do art. 783, do C. Civil, não foram levantadas pela seguradora apelada, cuja peça de defesa sustentou que a responsabilidade do seguro contratado é limitada aos valores constantes nas coberturas indicadas na apólice securitária, que o motorista do veículo não havia sido cadastrado e liberado antes do início da viagem, descumprindo o plano de gerenciamento de risco, dando azo a não cobertura do sinistro, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Segue sustentando, que o magistrado não poderia fundamentar o decisum com base em fundamentos que não foram ventilados na peça de defesa, restando evidente a violação aos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura da exordial (id. 121405974), para se verificar que a autora, ora apelante, ajuizou a demanda visando o ressarcimento dos prejuízos suportados no montante de R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), em razão da suposta negativa injustificada da seguradora ré, ora apelada, de indenizar o sinistro ocorrido em 14.01.2020, apesar da existência de contrato de seguro de carga firmado entre as partes, ocasionado pelo roubo da carga com arma de fogo.

Por outro lado, ao contestar a ação, a seguradora ré defendeu que a responsabilidade do seguro contratado é limitada aos valores constantes nas coberturas indicadas na apólice securitária, que o motorista do veículo não havia sido cadastrado e liberado antes do início da viagem, descumprindo o plano de gerenciamento de risco e dando azo a não cobertura do sinistro, além da impossibilidade de inversão do ônus da prova (id. 121410461).

Diante disso, o MM. Juiz fundamentou a r. sentença da seguinte forma,
verbis:

“Aventa a parte autora a existência de Apólice Securitária sob no087372019010655000520, emitida em 10.12.2019, com validade de 30/11/2019 a 30/06/2020 de (fls.80/106 – correspondência ID 33786009, fls.02/28), com Ramo 0655 – Responsabilidade Civil do Transportador Desvio de Carga (RCF-DC), a qual possuía Condições Particulares (fl.107 – correspondência ID 33786009, fl.29) e cláusula de Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48).

Ademais, alega a parte autora alega ter havido perda da mercadoria transportada (óleo de soja envazado) por ocorrência de roubo da carga mediante uso de arma de fogo, o que gerara o Sinistro sob no2020000100 e registro de Boletim de Ocorrência sob no8965/2020 de (fl.190 – correspondência ID 33786038).

Destarte,
verifica-se que a seguradora fez prova da ausência de responsabilidade no concernente ao Sinistro sob no2020000100, evento ocorrido em 14/01/2020, eis que o motorista (Sr. Jailson Sampaio Dias) consubstancia-se em profissional terceirizado (em conformidade com documentos apresentados pela própria autora às [fls.194/195 – correspondência ID 33786492 a ID 33786493]) e, tal condição encontra-se excluída da cobertura contratual (art.373, II, CPC)
.

No mesmo trilho,
a parte ré comprovara nos autos que o caminhão que transportava a mercadoria sinistrada encontrava-se em desacordo com os termos do contrato securitário [entenda-se em desacordo com Apólice no087372019010655000520], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48)
. [...]

[...]

Registre-se que configurada está a boa-fé da parte ré, no que diz respeito ao Sinistro no2020000100, a qual providenciara emissão de carta de recusa de pagamento de indenização securitária com exposição de motivos, conforme confessado pela própria autora em sua exordial, bem como, tendo esta última carreado o referido documento nos autos à (fl.191 – correspondência ID 33786040).

Na questão posta à liça, sopesando as alegações das partes, é possível concluir que da simples análise dos documentos encartados aos autos, chega-se a conclusão segura de que o pleito autoral encontra-se expressamente excluído da Apólice no087372019010655000520 e no087372019010654000705], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.108/126 – correspondência ID 33786009, fls.30/48, mormente no descrito na ‘Cláusula 15’ de [fl.89 – correspondência ID 33786009, fl.11] e fls.128/180 – correspondência ID 33786010, fls.02/21).

Por conseguinte, se desincumbindo a seguradora ré de comprovar a inexistência do aventado direito da parte autora (art.373, II, CPC)
.

No mesmo trilho, do conjunto probatório dos autos verifica-se que o caso em análise não se amolda ao disposto no artigo 757 do Código Civil, como quer fazer crer a parte autora.

Necessário frisar, ainda
, que é possível que as partes limitem o valor do seguro, no caso dos autos, as partes acordaram a limitação da indenização securitária (fl.89 – correspondência ID 33786009, fl.11) do valor da mercadoria segurada, assim,
devendo ser excluída a referida importância quando do ressarcimento no caso de “roubo”
[eis que a parte autora não comprovara o integral e correto cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos – motorista terceirizado, bem como, não comprovado a correta instalação do equipamento de rastreio no veículo sinistrado], aplicando-se, portanto, analogamente os termos do artigo 783 do Código Civil
[...]”
(id. 121410523 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que
reconheceu “de ofício” as teses do motorista ser terceirizado e do caminhão estar em desacordo com os termos do contrato securitário, ante a não instalação de equipamento de rastreio, nos termos do art. 783, do C. Civil, a fim de justificar a legalidade da negativa da cobertura securitária pela seguradora apelada.

Na verdade, com a devida vênia, diante da complexidade da causa e da forma pouco clara, para se dizer o mínimo, como a suposta legalidade da negativa da cobertura securitária pela seguradora apelada foi reconhecida, faz-se necessário a realização de uma instrução probatória mais robusta, para se elucidar a celeuma.

Assim, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
. Outro não é o entendimento jurisprudencial,
v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei)

“...
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei)

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a sentença, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória e proferida nova decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022